Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-44.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000589-44.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:

APELADO: LINDINEA DE MENEZES FARIAS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR
A
MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE
OLINDINA
. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE CARGA HORÁRIA PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM REGÊNCIA DE CLASSE.
ILEGALIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §4º DA LEI Nº 11.738/2008.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A VANTAGEM
ESTABELECIDA
NA
LE
GISLAÇÃO
MUNICIPAL É
SUFICIENTE PARA
REMUNERAR
A EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA PEL
A
PROFESSOR
A
.

CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO
. ART. 10, IV DA LEI ESTADUAL Nº 12.373/
20
11. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A Lei Federal 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica levando em conta que, na composição da jornada de trabalho do referido profissional, apenas 2/3 (dois terços) da carga horária deveriam ser destinados às atividades de interação em sala de aula.

2. Incumbia à municipalidade, por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a adequação da jornada da servidora, com o respeito ao percentual de 1/3 (um terço) da sua carga horária destinado às atividades extraclasse, o que não foi observado.

3. Do mesmo modo, caberia ao Município comprovar que a Gratificação de Atividade Complementar, prevista nas Leis Municipais nº 170/2012 e nº 242/2014, remunera adequadamente a extrapolação do limite de 2/3 da carga horária da servidora em regência de classe, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se acertados os capítulos da sentença que determinaram a adequação da jornada e o pagamento das diferenças salariais devidas, a serem apuradas na fase de liquidação.

4. Por outro lado, assiste razão ao Apelante ao reclamar a reforma do capítulo da sentença que impôs a condenação da municipalidade ao pagamento das custas processuais, em atenção ao que determina o
art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

5
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000589-44.2018.8.05.0183
, tendo como Apelante o

M
UNICÍPIO DE
OLINDINA
e, como Apelada,
LINDINEA DE MENEZES FARIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA